Tribunal: TJES
Processo: 0000710-64.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-64.2015.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID CONORAT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática de três crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), fixando pena total de 3 anos e 9 meses de reclusão e 87 dias-multa. A defesa requereu o reconhecimento do arrependimento posterior quanto ao fato envolvendo a vítima Leonardo Casotti Peroni. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, também em favor do corréu Eduardo Batista, condenado a 2 anos de reclusão e 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se, diante da pena aplicada na sentença já transitada em julgado para a acusação, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo, conforme determina o art. 61 do CPP.

4. Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição
regula-se pela pena aplicada
, nos termos do
art. 110, §1º, do CP
, entendimento reafirmado pelo
STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN)
.

5. As penas aplicadas ao apelante (1 ano e 3 meses de reclusão por cada crime) prescrevem em
3 anos
, e a aplicada ao corréu Eduardo Batista (2 anos de reclusão) prescreve em
4 anos
, conforme
art. 109, VI e V, do CP
, sendo a multa atingida pelo mesmo prazo nos termos do
art. 114, II, do CP
.

6. Entre a publicação da sentença condenatória (22/07/2020) e o envio dos autos para julgamento do recurso (03/10/2025), transcorreu prazo
superior a 4 anos
, sem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impondo-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
.

7. Reconhecida a prescrição em favor do apelante e d
o corréu Eduardo Batista
, que se encontra em situação idêntica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença já transitada em julgado para a acusação e deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre marcos interruptivos supera os prazos previstos no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º; 114, II. CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID CONORAT
em face da Sentença constante do id 16302129 - fls. 751/792, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, três vezes, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior, em relação ao ato praticado em desfavor da vítima Leonardo Casotti Peroni.

Contrarrazões apresentadas no id 16302131, nas quais o Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto, ao argumento de que a pena foi fixada de forma adequada e em consonância com os parâmetros legais.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que, de ofício, seja declarada extinta a punibilidade do apelante, Davi Conorat, bem como do réu Eduardo Batista em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 16617362).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID CONORAT
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, três vezes, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que em data incerta do mês de março de 2015, o acusado Pablo Zamboni Damasceno vendeu, mediante troca, o talão de cheques roubado ao denunciado Leonann Daleprane, recebendo em contrapartida um aparelho celular branco. Posteriormente, Leonann Daleprane e David Conorat, em comunhão de vontades, passaram a utilizar os cheques furtados para aplicar golpes em comerciantes das cidades de Santa Maria de Jetibá, Itarana e Santa Teresa/ES, simulando transações comerciais lícitas.

No dia 30 de março de 2015, os acusados Leonann e David compareceram à loja Eletrollar, situada em Santo Antônio do Canaã, onde, mediante fraude, adquiriram dois televisores, causando prejuízo de R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) ao comerciante Evelar Oliveira de Souza. Em seguida, utilizando o mesmo modus operandi, dirigiram-se à residência da vítima Leonardo Casotti Peroni, em São Roque do Canaã, onde adquiriram uma motocicleta mediante cheque proveniente do roubo, causando-lhe prejuízo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Na sequência, os mesmos acusados realizaram nova fraude na loja Escom Comércio Ltda, também em Santo Antônio do Canaã, onde compraram uma roçadeira elétrica com cheque subtraído da vítima José, provocando prejuízo de R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais) ao comerciante Edson Antônio Goronci.

Parte dos bens adquiridos ilicitamente foi recuperada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências de Leonann e David. Os demais crimes cometidos nas cidades de Santa Maria de Jetibá e Itarana foram objeto de apuração em procedimentos distintos (Inquérito nº 089/2015 e BO de fl. 146).

Por fim, apurou-se que o denunciado Eduardo Batista, em 28 de julho de 2015, no curso das investigações, prestou falso testemunho perante a autoridade policial ao afirmar não conhecer Pablo Zamboni Damasceno, declaração esta desmentida por interceptações telefônicas que demonstraram o vínculo de amizade entre ambos, configurando, assim, falsa afirmação em inquérito policial com o intuito de dificultar a elucidação dos fatos.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior, em relação ao ato praticado em desfavor da vítima Leonardo Casotti Peroni.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, e a Douta Procuradoria de Justiça para que, de ofício, seja declarada extinta a punibilidade do apelante, Davi Conorat, bem como do réu Eduardo Batista em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, não obstante a tese recursal inicialmente manejada pelo apelante, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
in casu
.

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício".

A sentença proferida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, as penas fixadas em sentença, 01 ano e 03 meses de reclusão e 87 dias-multa, para o apelante Davi Conorat, em relação o delito cometido em face de cada uma das vítimas, e 02 anos de reclusão e 60 dias-multa, em para o réu Eduardo Batista, prescrevem respectivamente em 03 (três) e 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, VI e V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 15/09/2016 (id 16302129 - fl. 340), a sentença condenatória fora publicada em 22/07/2020 (id 16302129 - fl. 792 verso) e os autos somente foram remetidos para julgamento do recurso (próximo marco interruptivo) em 03/10/2025 (id 16302195).

Assim, constata-se que, após a prolação da r. sentença, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal dos acusados.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171 DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 2ª vara de guaçuí, que condenou os apelantes José Serafim de oliveira e leonardo Gonçalves da Silva, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), às penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, e 2 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa, respectivamente. A defesa de leonardo Gonçalves da Silva pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, enquanto José Serafim de oliveira requer sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão. (I) avaliar se com base na pena aplicada e no tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorreu tempo suficiente para a prescrição retroativa da pretensão punitiva. III. Razões de decidir. O prazo prescricional para leonardo Gonçalves, condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, é de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. Para José Serafim e João batista curty, condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. O prazo prescricional interrompe-se com o recebimento da denúncia, conforme o art. 117, I, do CP, e reinicia-se até a sentença. No presente caso, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia, em 30 de junho de 2010, e a sentença, proferida em 19 de maio de 2020, foi superior a 9 anos, ultrapassando os prazos prescricionais de 4 e 8 anos. A prescrição retroativa da pretensão punitiva, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, deve ser reconhecida, uma vez que o tempo decorrido é suficiente para operar a prescrição, resultando na extinção da punibilidade dos apelantes, conforme o art. 107, IV, do CP. De acordo com o art. 580 do código de processo penal, a extinção da punibilidade deve ser estendida ao corréu João batista curty, que não recorreu, visto que se encontra em situação idêntica aos demais réus. lV. Dispositivo e tese. Preliminar acolhida. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena imposta, e o prazo prescricional conta-se a partir do recebimento da denúncia até a sentença, quando já transitada em julgado para a acusação. A extinção da punibilidade dos réus deve ser estendida ao corréu que não recorreu, desde que em situação análoga, conforme o art. 580 do código de processo penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, §1º; 117, I; CPP, art. 580. (TJES; APCr 0357509-05.2010.8.08.0020; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 27/11/2024)

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DAVID CONORAT
e
EDUARDO BATISTA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.